Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712321-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA contra a decisão ID origem 229999277, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0720355-78.2024.8.07.0001, ajuizada por MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO e QIUYU XIANG, ora agravados, em desfavor da agravante e de outros. Nas razões recursais, a agravantes requer, entre outros, os benefícios da gratuidade da justiça por ser hipossuficiente. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso, entendo que os documentos apresentados não comprovam a condição alegada. Assim, considerando que a mera declaração não vincula o magistrado, necessário que a agravante comprove não dispor de verba para arcar com o preparo. Recomenda-se, para tanto, que junte cópia dos extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito de sua titularidade, bem ainda de comprovantes das despesas básicas atualizados e da última Declaração de Imposto de Renda. Assim, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Friso, por fim, que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 1o de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator